Tribunal: STJ
Processo: 0800645-52.2023.8.18.0052
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2260978 - PI(2026/0074073-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: MANOEL MARQUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: GILLIAN MENDES VELOSO IGREJA - PI018649
ANA PIERINA CUNHA SOUSA - PI015343
RECORRIDO
: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: LETÍCIA PASSOS SANTOS LIMA - SP482900
ROBERTA SACCHI CARVALHO - SP301189
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO. LITIGÂNCIA ABUSIVA. TEMA 1.198 DO STJ.
AFRONTA AOS PARÂMETROS. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, ao julgar o Tema Repetitivo 1.198(REsp 2.021.665/MS
), proferiu a seguinte tese: "Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz
pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do
caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de
agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do
ônus da prova."
2. No caso, o Tribunal
asseverou que a petição inicial possui traços que
a quo
caracterizam padronização, com ausência de elementos individualizadores,
corroborada pela inércia quanto à determinação para que fossem apresentados
documentos, com o fim de demonstrar o vínculo com o titular da causa.
3. Não há, pois, nenhuma ilegalidade a ser sanada na hipótese, máxime
quando o causídico não demonstra, minimamente, a autenticidade de sua
postulação.
4. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56660570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:03:00
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 6399dca5-a37c-4bc2-834e-94908d40e974

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:03:00
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 6399dca5-a37c-4bc2-834e-94908d40e974

RECURSO ESPECIAL No 2260978 - PI(2026/0074073-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: MANOEL MARQUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: GILLIAN MENDES VELOSO IGREJA - PI018649
ANA PIERINA CUNHA SOUSA - PI015343
RECORRIDO
: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: LETÍCIA PASSOS SANTOS LIMA - SP482900
ROBERTA SACCHI CARVALHO - SP301189
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO. LITIGÂNCIA ABUSIVA. TEMA 1.198 DO STJ.
AFRONTA AOS PARÂMETROS. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, ao julgar o Tema Repetitivo 1.198(REsp 2.021.665/MS
), proferiu a seguinte tese: "Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz
pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do
caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de
agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do
ônus da prova."
2. No caso, o Tribunal
asseverou que a petição inicial possui traços que
a quo
caracterizam padronização, com ausência de elementos individualizadores,
corroborada pela inércia quanto à determinação para que fossem apresentados
documentos, com o fim de demonstrar o vínculo com o titular da causa.
3. Não há, pois, nenhuma ilegalidade a ser sanada na hipótese, máxime
quando o causídico não demonstra, minimamente, a autenticidade de sua
postulação.
4. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se recurso especial interposto por MANOEL MARQUES DE SOUZA,
fundado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
art. 105,
Estado do Piauí, assim ementado (fls. 153-155):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À
INICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 33 DO TJPI. DEMANDA COM
INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento à apelação cível e manteve sentença de extinção do processo, sem
resolução de mérito, nos autos da ação declaratória de inexistência de
relação contratual
repetição de indébito e indenização por danos morais
c/c
Documento eletrônico VDA56353189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:43:09
Código de Controle do Documento: d7ffff32-9b60-4daa-a33a-b84f34805d82

ajuizada contra o Banco BNP Paribas Brasil S.A. A extinção foi
fundamentada na ausência de regularização da petição inicial, notadamente
quanto à não juntada de comprovante de residência em nome do autor ou
prova de vínculo com o titular do documento apresentado, conforme exigido
pelo juízo com base no
do CPC e na Súmula no 33 do TJPI.
art. 321
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção do
processo sem resolução de mérito em razão do descumprimento da ordem
judicial de emenda à petição inicial; e (ii) estabelecer se a Súmula no 33 do
TJPI pode ser validamente aplicada a casos em que há indícios de litigância
predatória, autorizando exigências documentais adicionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O não atendimento à ordem judicial de emenda à petição inicial,
especialmente quanto à comprovação de residência válida e vinculada ao
autor, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo com base
no
parágrafo único,
I, do CPC.
art. 321,
c/c art. 485,
4. A exigência documental prevista na Súmula no 33 do TJPI constitui medida
de controle processual legítima diante de indícios de litigância predatória,
caracterizada pela repetição padronizada de petições iniciais com pedidos
genéricos e ausência de elementos individualizadores do caso concreto.
5. A atuação judicial que busca coibir demandas predatórias visa preservar a
boa-fé processual, a eficiência da jurisdição e os direitos das partes,
notadamente o contraditório e a ampla defesa, cuja plena realização depende
da adequada individualização da controvérsia.
6. A alegação de inconstitucionalidade da Súmula no 33 do TJPI não pode ser
conhecida no âmbito do Agravo Interno, por inadequação da via eleita ao
controle concentrado ou difuso de constitucionalidade.
7. A jurisprudência consolidada do TJPI reconhece a validade da aplicação
da Súmula no 33, bem como a exigência de elementos mínimos que
demonstrem a legitimidade da parte autora em demandas dessa natureza.
8. A ausência de abuso ou intuito protelatório no recurso impede a aplicação
da multa prevista no
§4o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega violação aos artigos 319 e 320 do
Código de Processo Civil; e 682 do Código Civil.
Sustenta que há:
i) excesso de formalismo na exigência de comprovante de residência atualizado em
nome próprio ou prova de vínculo, porque a mera indicação de domicílio e residência na petição
inicial é suficiente à regularidade formal do processo, não sendo documento indispensável à
propositura da ação, de modo que a extinção sem mérito por descumprimento da emenda se
mostra indevida.
ii) distinção entre documentos indispensáveis à propositura e aqueles vocacionados à
prova do direito alegado, de sorte que a exigência de extratos bancários ou outros documentos
para lastrear o mérito não pode justificar o indeferimento da inicial, devendo tal prova ser
avaliada oportunamente, no curso da instrução.
iii) validade da representação já existente e inexistência de prazo de “validade” para
o instrumento de mandato, de modo que a exigência de procuração “atualizada” e de
comprovação de endereço associado ao mandato é indevida e compromete o acesso à justiça.
Documento eletrônico VDA56353189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:43:09
Código de Controle do Documento: d7ffff32-9b60-4daa-a33a-b84f34805d82

iv) afronta aos parâmetros fixados no Tema repetitivo 1.198 do Superior Tribunal de
Justiça, porque a exigência de emenda não se fundamenta em indícios concretos de litigância
abusiva nem observa a razoabilidade do caso, resultando em extinção genérica de ações sem
demonstração objetiva de abuso.
Contrarrazões não apresentadas.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhida.
A parte recorrente aduz que lhe foi imposto excesso de formalismo e salienta que
houve exigência da juntada aos autos dos seguintes documentos: i) comprovante de endereço
atualizado em nome próprio ou prova do vínculo; ii) extratos bancários; e iii) procuração
, conforme se
atualizada e de comprovação de endereço associado ao mandato. Em contrapartida
constata no acórdão, há suspeita de advocacia predatória.
Desde logo, cumpre apontar a tese firmada por intermédio de precedente qualificado,
em específico pelo Tema Repetitivo 1.198
), julgado em 13-3-2025,
(REsp 2.021.665/MS
segundo o qual: "Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo
fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial
a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras
". Nesse contexto, extraem-se do
proferido pelo eg.
de distribuição do ônus da prova
decisum
Tribunal de Justiça do Estado de Piauí os seguintes termos:

"A matéria recursal cinge-se à insurgência do agravante contra decisão
monocrática que, nos termos do
IV, alínea "a", do Código de
art. 932,
Processo Civil, negou provimento à apelação interposta, mantendo a
sentença extintiva sem resolução do mérito, proferida nos autos da ação
declaratória de inexistência de relação contratual
repetição de indébito e
c/c
indenização pordanos morais. A extinção fundou-se no descumprimento de
despacho de emenda à inicial que exigia a juntada de comprovante de
residência em nome do autor ou prova de vínculo com o titular do documento
apresentado, tudo à luz do
do CPC e da Súmula no 33 do TJPI.
art. 321
O agravante sustenta, entre outros pontos, a inaplicabilidade da Súmula no
33 à espécie, a inexistência de qualquer indício de litigância predatória, a
desnecessidade da exigência de documentos adicionais, bem como a suposta
inconstitucionalidade da citada súmula.
Todavia, razão não lhe assiste.
Nesses processos, via de regra, vislumbra-se que a petição inicial possui
causa de pedir e pedido idênticos a inúmeras ações com tramitação no
sempre questionando de forma
,
âmbito do Poder Judiciário Piauiense
massiva a existência
validade de contratos firmados com Instituições
e/ou
Financeiras, com pedidos genéricos manifestados em petições padronizadas,
sem especificação diferenciada de cada caso concreto e simples alterações
dos nomes das partes, números de contrato e respectivos valores discutidos.
Surge, então, a possibilidade da caracterização de demanda predatória que
em massa, contendo teses
são as judicializações reiteradas e, em geral,
genéricas, desprovidas, portanto, das especificidades do caso concreto,
havendo alteração apenas quanto às informações pessoais da parte, de forma
a dificultar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Diante da situação narrada, compete ao juiz, o
de controlar os
poder/dever
processos de forma eficiente, diligenciando para que o andamento do caso
evitando os abusos de
concreto seja pautado no princípio da boa- fé,
Documento eletrônico VDA56353189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:43:09
Código de Controle do Documento: d7ffff32-9b60-4daa-a33a-b84f34805d82

direitos, buscando identificar a prática de litigância predatória e adotando
medidas necessárias para coibi-la.
Esse fenômeno, tem sido denominado como litigância predatória ou
advocacia predatória, e compromete de modo direto não apenas a eficiência
e a segurança jurídica no âmbito do Poder Judiciário, como também a
própria higidez do contraditório e da ampla defesa, que passam a ser
dificultados ante a ausência de elementos concretos que justifiquem o
exercício da jurisdição.
No caso sob exame, é forçoso reconhecer que a petição inicial apresenta
,
traços evidentes de padronização com ausência de elementos
individualizadores aptos a dar suporte à pretensão autoral de modo
Ademais, o documento de endereço apresentado encontra-se em
suficiente.
nome de terceiro, sem qualquer comprovação de vínculo com o autor,
conforme registrado na sentença de primeiro grau.
No caso concreto, restou evidenciado que, mesmo intimado para emendar a
inicial, com orientações expressas quanto aos documentos a serem
apresentados, inclusive a possibilidade de demonstrar vínculo com o titular
do comprovante de endereço — o autor quedou-se inerte, limitando-se a
reiterar a suficiência dos documentos anteriormente apresentados, sem,
. [...]
contudo, atender de modo objetivo à ordem judicial
Destarte, a exigência da juntada de comprovante de residência atualizado e
em nome do autor – ou, alternativamente, prova de vínculo com o titular do
documento apresentado – mostra-se medida cautelar e proporcional,
voltada à higidez da instrução processual e à prevenção de fraudes e abusos
o que se alinha, por inteiro, ao espírito e à ratio da súmula
processuais,
(fls. 156-158) [g.n.]
supracitada."

s de suspeita de litigância abusiva, a extinção
Este Pretório Superior admite, em caso
do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, quando o causídico não
demonstrar, minimamente, a autenticidade de sua postulação.
Por outro lado, conquanto o recorrente argumente que não haja indícios concretos de
litigância abusiva, o Tribunal estadual, ao analisar o contexto fático-probatório, constatou que a
petição inicial possui traços de padronização, com ausência de elementos individualizadores,
corroborada pela inércia quanto à determinação de apresentar documentos, com o fim
de demonstrar o vínculo com o titular do direito. O reexame fático é vedado em sede de recurso
especial, situação que enseja a incidência da Súmula 7 do STJ. Vejam-se os seguintes
precedentes:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, Rel. Ministra
,
REsp 1456759/SC
MARIA ISABEL GALLOTTI
Quarta Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
21/11/2019,
3/2/2020)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. REEXAME DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF
Documento eletrônico VDA56353189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:43:09
Código de Controle do Documento: d7ffff32-9b60-4daa-a33a-b84f34805d82

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes
quanto à existência de abusividade da cláusula contratual de seguro, bem
como de venda casada demandaria o reexame da matéria fática, o que é
vedado em sede de recurso especial.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp 1503980/PR
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
FERREIRA
16/12/2019,
19/12/2019)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem,
determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% (dez por cento)
sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados,
art. 85,
se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56353189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:43:09
Código de Controle do Documento: d7ffff32-9b60-4daa-a33a-b84f34805d82

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.260.978 / PI
Número Registro: 2026/0074073-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08006455220238180052 8006455220238180052
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MANOEL MARQUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: GILLIAN MENDES VELOSO IGREJA - PI018649
ANA PIERINA CUNHA SOUSA - PI015343
RECORRIDO
: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999
ROBERTA SACCHI CARVALHO - SP301189
LETÍCIA PASSOS SANTOS LIMA - SP482900
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56642007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:18
Código de Controle do Documento: cc3a7868-89a1-4d49-a97e-563430bbf545

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:18
Código de Controle do Documento: cc3a7868-89a1-4d49-a97e-563430bbf545